Tribunal: TJSP
Processo: 0020058-87.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento em ação declaratória de extinção de poder político e administração decorrente de usufruto. Recurso distribuído à 4a Câmara de Direito Privado que entendeu que a causa de pedir é o usufruto vitalício que a ré detém das quotas sociais de suas sociedades limitadas e como pedido a suspensão dos direitos políticos e administrativos que ela exerce nestas

Ementa:
Conflito de competência. Agravo de instrumento em ação declaratória de extinção de poder político e administração decorrente de usufruto. Recurso distribuído à 4a Câmara de Direito Privado que entendeu que a causa de pedir é o usufruto vitalício que a ré detém das quotas sociais de suas sociedades limitadas e como pedido a suspensão dos direitos políticos e administrativos que ela exerce nestas empresas, tratando-se de matéria de competência exclusiva das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6a, I, da Resolução 623/2013). Redistribuição para à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, que reputou que a pretensão deduzida é de extinção de usufruto vitalício em relação a direitos políticos e de administração das sociedades das quais a ré é usufrutuária, com fundamento no art. 1.410 do CC, que se relaciona ao direito das coisas, não havendo discussão sobre matéria de competência das Câmaras Especializadas em Direito Empresarial. Competência dos órgãos fracionários do Tribunal que se define em razão da matéria, em atenção à causa de pedir e ao pedido contido na inicial (art. 103 do RITJSP e enunciado no 3 da Seção de Direito Privado). Pretensão deduzida na ação principal que se limita a extinção de usufruto pelo não uso pela usufrutuária, nos termos do art. 1.410, VIII, do CC. Ainda que o usufruto se refira aos direitos políticos e de administração de duas empresas pela ré usufrutuária, não há discussão sobre cotas sociais, atos de administração e pretensão de ressarcimento por eventuais prejuízos. Causa de pedir e pedidos deduzidos na inicial da ação principal que não se tratam de matéria de competência exclusiva das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Matéria discutida na ação principal (extinção de usufruto), que não é de competência exclusiva de nenhuma das Subseções de Direito Privado, aplicando-se ao caso o disposto no art. 5o, §3o, da Resolução 623/2013. Competência comum das Câmaras de Direito Privado. Oposição ao julgamento virtual pelas agravadas. Ausência de previsão regimental para sustentação oral em conflitos de competência. Inteligência do § 4o, artigo 146 do RITJSP. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para reconhecer a competência da câmara suscitada (4a Câmara de Direito Privado) para julgamento do agravo de instrumento.